Tribunal: STF
Processo: RHC 191700
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Gislaine Ribeiro Rangel Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o RHC 134.728/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. Art. 157, § 3º, segunda parte, c.c. art. 14, II, e art. 29, “caput”, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe vedado de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista ser mãe de um bebê de seis meses.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi obstado em razão da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a necessidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, pois deu à luz na cadeia e passados 6 meses, entregou a criança aos seus familiares.
    Argumenta que a bebê possui baixa imunidade devido a ausência de aleitamento materno.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Nefi Cordeiro do STJ, que indeferiu liminarmente o RHC 134.728/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, em razão da gravidade concreta do delito e por tratar-se sentença condenatória já confirmada pelo Tribunal de origem.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “Retrata a inaugural processante que, na ocasião dos fatos, a denunciada e seu comparsa, previamente ajustados, abordaram a vítima no interior de seu veículo GM/Onix e, munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo.
    Conforme a exordial acusatória que, ato contínuo, a denunciada e seu comparsa ingressaram no interior do veículo, sendo a primeira responsável pela condução deste automotor e, o segundo, no banco traseiro, responsável por manter a vítima com sua liberdade restringida.
    Verte da denúncia que, temendo por sua integridade física e pelo fato de ser integrante da Polícia, a vítima entrou em luta corporal com o roubador, o qual reagiu com disparo da arma que portava. Na sequência, denunciada parou o automóvel e, durante o desembarque, a vítima tentou retirar a arma das mãos do roubador, sendo lançada ao solo. Em seguida, a denunciada e seu comparsa passaram a agredir a vítima com socos e pontapés.
    Consta ainda da denúncia que, após esboçar reação às agressões físicas, a vítima conseguiu se desvencilhar dos roubadores, fugindo em busca de auxílio e acionando apoio policial.
    Quando localizado o veículo subtraído, os policiais encontraram em seu interior uma mochila feminina, contendo os pertences da denunciada, permitindo a sua identificação, além de uma faca e documentos em nome de terceiros.
    A incoativa consigna ainda que, submetida a reconhecimento fotográfico e pessoal, a denunciada foi apontada pela vítima como sendo a roubadora que lhe abordou”.
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui três filhos menores de doze anos, que necessitam de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, o fato de a ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Com efeito, há notícia nos autos de que a ré se encontrava grávida por ocasião do assalto, além de já ter outros dois filhos, o que leva a crer que o cuidado com os menores não era prioridade.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao Habeas Corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente